Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO/REMARCADO. ALTERAÇÃO DA LEI No 14.562/2023. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXIBIÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO AUTORIZADA. BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que foi comprovado que o réu adquiriu, transportou e conduziu motocicleta com sinal identificador veicular que deveria saber estar adulterado, modificação essa certificada pela prova pericial, com base no princípio da especialidade, em razão do advento da Lei no 14.562/2023, a conduta se amolda ao novo tipo penal previsto no art. 311, §2o, III, do CP, dado seu objeto material específico.
2. Condenar o apelante pelo crime de receptação (art. 180 do CP) e pelo delito de receptação de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2o, III, do CP) configura indesejado bis in idem.
3. Comprovado não ser o réu detentor da necessária habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, bem como que estava “empinando” a motocicleta em via pública, local com trânsito de outros veículos, gerando perigo concreto, inviável sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 309 do CTB.
4. Utilizar a mesma conduta (“empinar” a moto), sem a qual não estaria consumado o crime do art. 309 do CTB, para ensejar a condenação do réu também pelo delito previsto no art. 308 do CTB (exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada) configura indevido bis in idem.
5. Na primeira fase do cálculo da pena, a jurisprudência entende adequada a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo ser desprezadas as frações de dias, nos termos do art. 11 do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.